Tribunal: TJBA
Processo: 8005856-03.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005856-03.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REDECARD S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADOS: BARRETO E GALVAO LTDA e outro

Advogado(s)
:
HENRIQUE BARBOSA BARRETO

IVZ

CONSUMIDOR E PROCESSUAL
CIVIL.
PESSOA JURÍDICA.
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. SOLICITAÇÃO EXPRESSA.
NÃO COMPROVAÇÃO.
SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. INOCORRÊNCIA.
INDÉBITO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA PARCIAL
. MANUTENÇÃO.

I – A alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como a consequente inversão do ônus probatório, já decididas em despacho saneador sem interposição de recurso, encontram-se alcançadas pela preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
.

II – A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, devendo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

III – Demonstrada a má prestação do serviço, consistente na antecipação de recebíveis sem solicitação do estabelecimento comercial, e ausente prova inequívoca de autorização, configurada está a falha de conduta da fornecedora.

IV – A ausência de engano justificável, diante das explicações contraditórias da apelante e do não atendimento administrativo da reclamação, impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados das apeladas.

V – Proferida a sentença em conformidade com as provas dos autos, jurisprudência e legislação em vigor, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8005856-03.2024.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna, em que figura como
Apelante
REDECARD S/A. e como
Apelado
s
BARRETO E GALVAO LTDA e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO CONHECER DA PRELIMINAR
e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA